Tribunal: TJPA
Processo: 0002369-59.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002369-59.2012.8.14.0008

APELANTE: ALDEMIR SOUTO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISO I E IV DO CPB – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
PROCEDÊNCIA. Inexistência de sentença penal transitado em julgado por crime anterior a justificar a referida agravante.
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME. –
OCORRÊNCIA. Verifica-se que houve a exclusão da agravante e a pena foi reduzida em seis meses, assim prescrevendo o crime.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALDEMIR SOUTO FERREIRA
, interpuseram o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Narra à denúncia que no dia 23 de junho de 2012, por volta das 04h00min, na Rua Cônego Batista Campos, Qd. 38, lote 08, na Vila dos Cabanos, o apelante, juntamente com o seu comparsa Ricardo de Deus Ferreira, arrombaram a tranca da porta de rolar que dava acesso ao estabelecimento comercial denominado Top Car Películas, utilizando um martelo e uma chave de fenda, momento em que adentraram o local e dali subtraíram diversos equipamentos, tais como caixas de som, autofalantes, aparelho de CD, dentre outros, que totalizavam mais de R$ 5.000,00 cinco mil reais). Apurou-se, que os produtos foram subtraídos e carregados pelos acusados para o interior de um veículo Kombi/VW, placa JUR 0715, que estava estacionado em frente ao estabelecimento comercial da vítima, momento em que um policial civil que por ali passava desconfiou da situação e, após pedir reforço, fez a abordagem e a prisão em flagrante dos acusados, bem como a apreensão do produto do crime, juntamente com sacolas vermelhas, conforme auto de fl. 76 do inquérito. Por fim, após serem presos e apreendidos os bens da vítima, a polícia conduziu os acusados para DEPOL de Vila dos Cabanos, com fim de serem adotadas as medidas legais cabíveis. Frise-se, ainda que na DEPOL, os acusados confessaram o presente crime, bem como a vítima reconheceu os objetos apreendidos em poder de ambos, como sendo os mesmos subtraídos de sua loja, momento em que lhe foram entregues, conforme auto de fl. 77 do inquérito.

Transcorrida a instrução processual a apelante foi sentenciado a pena final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, por infringência ao artigo 155, §4°, I e IV, do CPB, em regime semiaberto.

Inconformada interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da agravante de reincidência e consequentemente a extinção de punibilidade pela prescrição retroativa do crime.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo apelante, para que seja extinta a punibilidade do réu ALDEMIR SOUTO FERREIRA em decorrência da prescrição, nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso V c/c e art. 115, todos do Código Penal.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Inicialmente, é necessário se faz esclarecer, que apesar de constar como apelante, apenas o ALDEMIR SOUTO FERREIRA, verifica-se que o mesmo restou condenado juntamente com RICARDO DE DEUS FERREIRA, no entanto, este teve a sua pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos, deixando de recorrer da sentença condenatória.

O apelante Aldemir Souto Ferreira, requer a exclusão da agravante de reincidência e consequentemente a extinção de punibilidade pela prescrição retroativa do crime.

No tocante a exclusão da agravante da reincidência,
assiste razão ao recorrente
,
da análise de seus antecedentes criminais às fls. 05 verifica-se que muito embora possua outros registros criminais, não há a prática de novo crime após sentença penal condenatória transitada em julgado por crime anterior para caracterizar a reincidência, nos termos do que dispõe o artigo 63 do CPB, não se caracterizando, portanto, a situação de reincidência.

Dessa forma, a dosimetria da pena resta definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e 90 dias-multa, como consta na segunda fase da dosimetria em sentença condenatória, visto que ouve o reconhecimento da confissão espontânea pelo apelante.

De igual forma, deve ser acolhido o pleito recursal em relação ao reconhecimento da prescrição, pois
como houve a exclusão da agravante pela reincidência a pena foi diminuída em seis meses.

Consta nos autos que crime ocorreu em 23/06/2012, a denúncia foi recebida no dia 18/12/2012, sendo a sentença prolatada em 13/04/2020, tendo o Ministério Público tomado ciência da sentença em 20/08/2020.

Portanto, como o apelante foi condenada a 02 anos de reclusão, prescreve em 04 anos, segundo o artigo 109, inciso V, do CPB, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos dos arts. 107, IV c/c 190, V c/c 115 do código supracitado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para a exclusão da agravante e consequentemente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/08/2023